Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Tendo havido recusa injustificada do banco credor em receber o crédito, apesar de requerimento expresso do devedor acerca dos valores atualizados para fins de pagamento da parcela devida, revela-se admissível a propositura da ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil.
2. Não merece reparos a sentença que, ante a recusa injustificada do banco credor em fornecer à devedora o valor atualizado da parcela do débito, declara extinta a obrigação até o montante efetivamente depositado em juízo, o qual, à míngua de impugnação, representa o valor correto da parcela.
3. Em ação de consignação em pagamento, ocorrendo a procedência do pedido, deve o réu suportar as custas e os honorários advocatícios porque deu causa ao ajuizamento da ação consignatória.
4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Recurso conhecido e não provido.